Tribunal: TJES
Processo: 5001107-23.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-23.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WELISSON DE ALVARENGA CABANEZ
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA
-
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – HONORÁRIOS
DEVIDOS
- RECURSO
DES
PROVIDO - SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

3 -
No

laudo médico
apresentado
consta
a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de
álcool e
drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

4
-
A divergência acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do Tema nº 1002 pelo STF - publicado o Acórdão na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

5
-
Em
estrita observância à orientação vinculante firmada,
não há falar em exclusão da condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

6 –
Recurso desprovido.
S
entença
mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRI
A
E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001107-23.2022.8.08.0002

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
WELISSON DE ALVARENGA CABANEZ

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
remessa
necessári
a
e apelação cível interposta
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em
razão
da
sentença
proferida pel
a
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara
de Alegre
, nos autos da
ação
de obrigação de fazer

ajuizada
p
or

WELISSON DE ALVARENGA CABANEZ

em face d
o ente estatal, do

MUNICÍPIO DE ALEGRE
e de
LUCAS ALVARENGA CABANES
,

que julgou procedente o pedido inicial
para condenar
dit
as pessoas jurídicas de direito público a
custear
a internação compulsória
de Lucas.

Em suas razões
(id. 6810299),
sustenta o apelante, em síntese,
a necessidade de reforma do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais,
por não ser
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se
dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter
Lucas Alvarenga Cabanez

à internação compulsória,
haja vista
ser usuário de
álcool e
múltiplas substâncias entorpecentes, apresentando transtornos mentais e comportamentais, o que coloca em risco sua integridade física e a de sua própria família.

Nesse contexto, s
em delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicia
l,
pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

É o
pacífico
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O
Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 2.
A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal.
3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária
Cível. 5003441-70.2022.8.08.0021
, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/09/2023
).

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. -
A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
3.
A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.
5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5000188-40.2023.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/10/2023
).

In casu
,
verifico que fo
i
apresentado laudo médico
com identificação do paciente
, do qua
l

consta a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas
e álcool
)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

Assim, t
ecidas tais
considerações
e
restando
demonstrado nos autos
que a internação compulsória do
recorrido
encontra-se em conformidade com
os requisitos exigidos
pela
Lei
n°
10.2016/2001
,
tenho que
a sentença primeva,
neste ponto,
não merece retoque
s.

Ultrapassada
tal
questão,
depreende-se
que o apelo voluntário do
Estado do Espírito Santo
discute apenas a sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados por equidade no valor de R$300,00 (trezentos reais).

N
o
ponto, destaco que a
divergência acerca da possibilidade de condenação do
ente estatal
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do
Tema n° 1.002
pelo STF - publicado o Acórdão na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, em estrita observância à orientação vinculante firmada,

não há falar em exclusão da condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a sentença em sede de reexame necessário.

T
endo em vista o não provimento do apelo,
majoro a verba honorária
em R$
1
00,00 (
cem
reais),
n
a forma do
art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em reexame necessário.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.